Tribunal: TJDFT
Processo: 0729717-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ERIKA DA SILVA ARAÚJO e ALEXANDRE NUNES RIBEIRO, em face de sentença que julgou improcedente o pedido dos autores/recorrentes de determinar que o réu/recorrido, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, proceda à transferência da autoria da infração de trânsito e respectivas penalidades relativa a auto de infração indicado nos autos, para o segundo autor, e, consequentemente permita à primeira autora renovar sua carteira nacional de habilitação.
2. Alegam os recorrentes em suas razões que a 1a autora/recorrente é a proprietária do veículo Renault/Logan Exp 1016V, Cor prata Placa JIC8CO3, Ano/Modelo 2010/2010. Afirmam que, por serem amigos próximos, a 1a autora/recorrente tem o hábito de emprestar seu veículo ao 2o autor/recorrente sempre que este precisa resolver alguma demanda urgente; que em 18/01/2023 o veículo estava sendo conduzido pelo 2o autor/recorrente, quando foi autuado por não fazer uso do cinto de segurança (penalidade considerada grave, com a anotação de 5 pontos na carteira da proprietária do veículo). Sustentam que a 1a autora/recorrente não foi notificada da multa, de tal sorte que não estava ciente da infração cometida; que somente tomou conhecimento do ato infracional quando compareceu ao Detran e foi impedida de obter sua CNH definitiva, em razão da infração grave cometida. Aduzem que não houve a solicitação administrativa no tempo hábil em razão da 1a autora/recorrente não ter recebido nenhuma notificação da multa e não ter conhecimento do ocorrido. Requereram a reforma da sentença e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2.1. O recorrido, em suas contrarrazões, não refutou a alegação dos recorrentes, nem juntou aos autos nenhum documento que evidenciasse a entrega da notificação à proprietária do veículo, limitando-se a reiterar os termos da inicial, inclusive acerca de alegações que não se aplicam ao caso concreto.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID. 52882895). Sem preparo devido à gratuidade que ora defiro aos recorrentes, diante dos documentos juntados aos autos que demonstram sua hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID. 52882897).
4. Trata-se na origem de ação de Obrigação de Fazer, na qual pretendem os autores a transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito para o prontuário do condutor do veículo no ato do cometimento, após o decurso do prazo administrativo para indicação, sob a alegação de que não foram notificados da multa pelo recorrido.
5. Nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades por infração de trânsito são impostas ao condutor do veículo por ato por este praticado. O prazo para a identificação do infrator estabelecido no §7o do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, acarreta tão-somente a preclusão administrativa, o que não impede que tal pretensão seja analisada pelo Poder Judiciário. Precedentes: (Acórdão 1149221, 07356843220178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1136320, 07093563120188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no PJe: 24/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5.1. Nos termos da Súmula 312 do STJ: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. 5.2. Ocorre que, no caso dos autos, a alegação dos recorrentes é a de que não receberam a notificação da multa, tendo a proprietária do veículo tomado conhecimento da infração somente em data próxima à renovação de sua carteira nacional de habilitação, quando foi impedida de receber sua carteira definitiva. O réu/recorrido não refutou as alegações da autora/recorrente, nem juntou aos autos documentos que evidenciassem a comprovação da notificação da parte, sequer a expedição para o endereço da 1a recorrente da notificação referente à infração SA03413712.
6. Importante salientar que nos termos do §7o, do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): “Art. 257. (...) § 7o Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”. 6.1. Por outro lado, estabelece o artigo 9o, da Lei 12.153/2009 (que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios), que “a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação”. 6.2. Desse modo, incumbiria ao réu/recorrido acostar aos autos cópia do processo administrativo ou de outros documentos hábeis a demonstrar que tivesse notificado a autora/recorrente da infração em questão, a fim de rebater as alegações da inicial. Contudo, além de não se manifestar acerca da referida alegação, também não instruiu sua contestação com nenhum documento, sequer.
7. Sendo assim, da análise do que consta dos autos, tendo em vista a legislação aplicável ao caso, verifica-se que o recorrido não apresentou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado (artigo 373, inciso II, do CPC), uma vez que não comprovou a regular notificação da infração, impossibilitando, portanto, que a primeira recorrente exercesse plenamente seu direito.
8. Ante o exposto, tenho como não cumprida a determinação legal de notificação prévia da administrada, a fim de que pudesse exercer o direito estabelecido no art. 257, § 7o do CTB, indicando administrativamente o real condutor do veículo quando da infração de trânsito, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Precedentes: (Acórdão 1742860, 07087632620238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1184964, 07058310720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e determinar que o recorrido, DETRAN/DF, proceda à transferência da pontuação referente ao Auto de Infração SA03413712 do prontuário da 1a recorrente, ERIKA DA SILVA ARAUJO, para o prontuário do 2o recorrente, ALEXANDRE NUNES RIBEIRO.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.